Tribunal: TJDFT
Processo: 0225230-34.2009.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

1. São requisitos para a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, sua inércia em promover o andamento do feito por mais de 30 (trinta) dias e sua intimação pessoal prévia, com prazo de 5 (cinco) dias, para suprir a falha.

2. Não merece prosperar a sentença que extingue o processo por abandono da causa, sem comprovação da intimação prévia do autor para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC.

3. Recurso provido.